Tribunal: TJSP
Processo: 2160012-85.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
ÇÃO DOS VENCIMENTOS BÁSICOS INICIAIS DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos, parcialmente, apenas e tão-somente, quanto à probabilidade, em tese, do direito ora reclamado. 2. Perigo de dano, ou então, o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Possibilidade de recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias, pelos substituídos, ao final do processo, em decorrência do eventual acolhimento da pretensão inicial. 4. A tutela provisória de urgência está relacionada à liberação de recursos, em favor de servidores públicos, nas respectivas folhas de pagamento, cuja providência encontra expressa vedação no artigo 2o-B da Lei Federal n° 9.494/97. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2160012-85.2022.8.26.0000; Relator (a): Francisco Bianco; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Santo Anastácio - Vara Única; Data do Julgamento: 29/08/2022; Data de Registro: 01/09/2022)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Francisco Bianco

Comarca:

Santo Anastácio

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2022

Data de publicação:

01/09/2022

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MAGISTÉRIO – PISO NACIONAL – LEI FEDERAL No 11.738/08 – PRETENSÃO À IMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS BÁSICOS INICIAIS DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MAGISTÉRIO – PISO NACIONAL – LEI FEDERAL No 11.738/08 – PRETENSÃO À IMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS BÁSICOS INICIAIS DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL AO DEFERIMENTO DA REFERIDA MEDIDA EXCEPCIONAL – IMPOSSIBILIDADE. 1. Requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, preenchidos, parcialmente, apenas e tão-somente, quanto à probabilidade, em tese, do direito ora reclamado. 2. Perigo de dano, ou então, o risco ao resultado útil do processo, não caracterizados. 3. Possibilidade de recebimento das respectivas diferenças remuneratórias e pecuniárias, pelos substituídos, ao final do processo, em decorrência do eventual acolhimento da pretensão inicial. 4. A tutela provisória de urgência está relacionada à liberação de recursos, em favor de servidores públicos, nas respectivas folhas de pagamento, cuja providência encontra expressa vedação no artigo 2o-B da Lei Federal n° 9.494/97. 5. Precedentes da jurisprudência do C. STJ. 6. Tutela provisória de urgência, indeferida em Primeiro Grau de Jurisdição. 7. Decisão recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, desprovido.